Tribunal: STF
Processo: RE 1563347
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.793/SP, interposto pelo Ministério Público estadual. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, daquele Tribunal Superior, que, em 21.2.2025, concedeu a ordem de ofício, para, “reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” 
(e-doc. 12). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
WRIT SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    4. No caso em tela, destacou-se a ilegalidade flagrante em relação a esse entendimento, pois a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sendo insuficiente para justificar a medida.



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “os precedentes do Supremo Tribunal Federal expressam que a abordagem policial de pessoa em via pública e a busca domiciliar fundamentadas em dados objetivos, sobretudo quando aliada ao comportamento suspeito descrito pelo agente público, é legítima e se coaduna com o disposto no artigo 5º, X e XI, da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 41).



    Assevera que “havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, devidamente justificado a posteriori, diante das delações acerca do narcotráfico desempenhado no local por dois agentes, tendo o agravado nesse contexto fugido para o interior do imóvel ao avistar os agentes públicos” (fl. 12, e-doc. 41).



    Argumenta que “o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária” 
(fl. 13, e-doc. 41).



    Salienta que “essa Suprema Corte definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial é legítimo, quando amparado em fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, e a posteriori, que indicavam ocorrer, dentro da casa, situação de flagrância” (fl. 16, e-doc. 41).  



    Conclui que, “o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial e considerando ilícitas provas obtidas por meios lícitos, em afronta ao inciso LVI do mesmo dispositivo constitucional” (fl. 31-32, e-doc. 41).



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 32, e-doc. 41).



    3. Em 14.2.2024, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, fundamentando que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 9, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas no processo.



    6. Em 5.5.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, no Processo n. 1500855-34.2021.8.26.0400, condenou o recorrido às penas de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas com o corréu Kelton Pereira de Oliveira. Foram consideradas lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e as provas encontradas na residência do recorrido:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 280 com repercussão geral, consolidou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (STF – Plenário – RE n. 603616 – Rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, V.M., j. 05/11/2015). (...)



    No caso concreto submetido à análise deste magistrado, os agentes do Estado explicaram, com detalhes, o contexto fático anterior à diligência, conforme se verá adiante (a posteriori), que permitiu a conclusão acerca da ocorrência fundadas razões de ocultação objetos ilícitos (...), o que, no entender deste magistrado, legitimou a intervenção estatal. (...)



    Para a exata compreensão da dinâmica dos fatos (...) tem-se por oportuno proceder à transcrição do teor das alegações finais escritas (memorial) expostas pelo Ministério Público (...):



    ‘[...] os policiais militares receberam notícia anônima de que os acusados, de forma associada, estariam comercializando e manipulando entorpecentes.



    Na posse de tais informações, se deslocaram até o local informado e de imediato avistaram GABRIEL defronte ao portão. Este, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se evadir para o fundo da residência, porém foi abordado pelos milicianos. Em revista pessoal, os agentes da lei encontraram no interior da pochete, com que estava em sua cintura, 21 (vinte e um) pinos de cocaína e a quantia de R$ 221,90 (duzentos e vinte e um reais e noventa centavos) e no bolso da bermuda um aparelho celular.



    Então, os policiais militares entraram na residência e encontram KELTON, realizaram a busca pessoal e encontraram no bolso de sua bermuda duas sacolas plásticas e em seu interior uma pedra de cocaína, no outro invólucro continha cápsulas de remédio com pó branco dentro, além de um aparelho celular.



    Ambos os denunciados traziam consigo e guardavam entorpecentes.



    Em que pese as alegações apresentadas pela defesa que não sabia da existência dos entorpecentes restou isolada, pois foi encontrada grande quantidade de entorpecentes na posse dos denunciados, e na residência de GABRIEL foram encontrados os apetrechos para a manipulação do entorpecente.



    Em relação a droga apreendida, mais uma vez, observe-se que os agentes da lei foram enfáticos, em sede de policial, e confirmaram que a droga encontrada havia indícios de manipulação e fracionamento, pronta para a venda, assim, restando a alegação que não sabia da existência da drogas isolada.’



    No caso concreto submetido à análise deste magistrado, há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o nexo etiológico (que investiga a causa e origem de algo) entre a conduta (ação) imputada inicialmente aos acusados e as drogas localizadas e apreendidas.



    A verdade processual que emerge dos autos, com apontamento à natureza e à quantidade da substância apreendida e às condições em que se desenvolveu a ação (conforme acima mencionado), é da hipótese de tráfico ilícito de drogas” (fls. 4-15, e-doc. 9).



    7. Em 17.1.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500855-34.2021.8.26.0400, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos do recorrido e do corréu Kelton Pereira de Oliveira, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta a eles para “5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa” (fl. 15, e-doc. 4). O Tribunal estadual fundamentou pela licitude das buscas realizadas e das provas encontradas pelos policiais:



    “De início, rejeita-se a preliminar arguida, pois inexistiu qualquer irregularidade na diligência efetuada no domicílio de Gabriel.



    Havendo fundada suspeita de tráfico, por terem recebido informações anônimas de que dois indivíduos comercializavam drogas na região, os policiais diligenciaram no local e, ao chegarem lá, avistaram Gabriel em frente a um portão, tendo se evadido para dentro da residência ao avistar a viatura se aproximar, porém foi detido pelos agentes no corredor do imóvel em posse de substâncias ilícitas. Kelton, por sua vez, foi detido dentro da casa portando entorpecentes.



    Não há que se falar, destarte, em invasão de domicílio, pois havia fundada suspeita a justificar o ingresso na casa em que os apelantes entraram, ante a aparente situação de flagrante delito, confirmada com a apreensão das drogas, que se baseou não apenas nas circunstâncias do momento como também nas informações prévias obtidas pelos policiais.



    Segundo a Constituição da República (artigo 5º, XI), não haverá violação de domicílio quando ocorrer flagrante delito ou desastre, dispensando-se, dessa forma, a obrigatoriedade de consentimento do morador ou, ainda, ordem judicial. Assim, a entrada em domicílio alheio, para a viabilização de prisão em flagrante, não viola o aludido princípio constitucional. (...)



    Com efeito, o policial militar Ronaldo Antonio Mazer Junior, em juízo, corroborou integralmente os fatos narrados na denúncia. De mais importante, relatou que, após receberem informações anônimas acerca de suposta traficância realizada por dois indivíduos, diligenciaram até o local. Asseverou que, ao chegarem na região, Gabriel, ao visualizar a viatura, tentou fugir, correndo para dentro de um imóvel, contudo logo foi detido; ao passo que Kelton foi abordado já dentro da residência. Destacou, por fim, que foram localizadas porções de drogas em posse de ambos os recorrentes, além de dinheiro em espécie, celulares e um computador pessoal” (fls. 4-8, e-doc. 4).



    Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se habeas corpus em favor do recorrido, Gabriel Henrique Inacio de Paula, no Superior Tribunal de Justiça, em 19.2.2025, pedindo a ordem para “reconhecer a ilicitude da prova produzida mediante a violação de domicílio” 
(e-doc. 3).



    8. Em 21.2.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 982.793/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrido e a nulidade das provas obtidas. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual. Confiram-se trechos da decisão monocrática, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). (...)



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do CPP, observado que esta Corte tem diversos julgados fixando a tese de que a fuga do acusado para dentro de imóvel ao visualizar os agentes policiais, ainda que corroborada por denúncias anônimas, não são fundamentos suficientes para autorizar a invasão forçada a domicílio, dada a proteção constitucional de sua inviolabilidade e da privacidade dos seus moradores.



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte Superior, em recente entendimento firmado nos autos do HC 
n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (...)



    De rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade das provas.



    Ademais, considerando a identidade fático-processual entre os corréus e a inexistência de qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão ao corréu KELTON PEREIRA DE OLIVEIRA.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para, reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fls. 6-13, e-doc. 12).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal no recorrido e ingressaram na sua residência somente após haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, nas buscas realizadas, “porções de drogas em posse [do recorrido e do corréu Kelton Pereira de Oliveira], além de dinheiro em espécie, celulares e um computador pessoal” 
(fl. 8, e-doc. 4). 



    10. No depoimento prestado em sede policial, o policial Rafael da Cruz Pessoa relatou que “estava de serviço juntamente de seu colega de farda Cb Mazer, ocasião em que receberam uma denúncia anônima de que havia dois indivíduos comercializando e manipulando drogas. Ato contínuo, se deslocaram até o local e avistaram Gabriel defronte ao portão. Que, ao perceber aproximação da viatura, Gabriel tentou se evadir para o fundo da residência, mas foi abordado no corredor. Em busca pessoal foi localizada na sua cintura uma pochete e em seu interior 21 (vinte e um) pinos com substância aparentemente cocaína e a quantia em dinheiro no valor de R$221,90 (...) e no bolso da bermuda também localizaram um aparelho celular” (fl. 6, e-doc. 9).



    Em juízo, o policial Rafael da Cruz Pessoa afirmou que “não se recordou da ocorrência durante a audiência de instrução, mas reiterou a declaração dada em solo policial” (fl. 8, e-doc. 4).



    No mesmo sentido, o policial militar Ronaldo Antonio Mazer Junior, em depoimento prestado em juízo, declarou que, “após receberem informações anônimas acerca de suposta traficância realizada por dois indivíduos, diligenciaram até o local. Asseverou que, ao chegarem na região, Gabriel, ao visualizar a viatura, tentou fugir, correndo para dentro de um imóvel, contudo logo foi detido; ao passo que Kelton foi abordado já dentro da residência” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    13. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    14. Como ressaltado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, quanto à busca domiciliar efetuada pelos policiais, “não há que se falar, destarte, em invasão de domicílio, pois havia fundada suspeita a justificar o ingresso na casa em que os apelantes entraram, ante a aparente situação de flagrante delito, confirmada com a apreensão das drogas, que se baseou não apenas nas circunstâncias do momento como também nas informações prévias obtidas pelos policiais” (fl. 4, e-doc. 4).



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na busca realizada na residência do recorrido, Gabriel Henrique Inacio de Paula, foram encontrados, com o corréu Kelton Pereira de Oliveira, “no bolso de sua bermuda, 2 (duas) sacolas plásticas e em seu interior uma pedra, aparentemente cocaína, outro invólucro contendo cápsulas de remédio com pó branco dentro e um aparelho celular da marca Motorola. Em cima da mesa da referida cozinha, havia uma sacola aberta com diversos pinos vazios” (fl. 6, e-doc. 9).



    Também foi apreendido, “no quarto [do recorrido], um aparelho notebook. [O recorrido, indagado pelos policiais] sobre a origem, respondeu não ter nota tampouco soube informar a origem” (fl. 6, e-doc. 9).



    15. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “21 porções de cocaína, com massa líquida de 5,8 gramas, e 1 porção de ‘crack’, massa líquida de 24,43 gramas” (fl. 6